Tribunal: TJES
Processo: 5000408-43.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-43.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000408-43.2024.8.08.0008

RECTE.: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI

RECDO.: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CITAÇÃO ELETRÔNICA À PROCURADORIA-GERAL. ATO VÁLIDO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13990178. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13990435.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13990178), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como encontra-se devidamente preparado. Concedo, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da Decisão em Exceção de Pré-executividade objurgada (Id. 14123387), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto,
ACOLHO
a pretensão aduzida através da Exceção de Pré-Executividade, e
TORNO NULO
os atos processuais realizados após o despacho proferido ao ID n.º 38271167.
”

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Barra de São Francisco suscitando irregularidades que comprometem a validade do feito, sendo a invalidade da citação, que foi enviada eletronicamente de forma genérica à Procuradoria, em vez de ser pessoalmente direcionada ao Procurador-Geral, violando a lei municipal e o Código de Processo Civil. Apontou, ainda, o cerceamento de defesa, pois o prazo para contestar foi fixado em 15 dias, quando a lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estipula um mínimo de 30 dias.

O d. juízo sentenciante acolheu parcialmente a tese do Município, declarando a nulidade de todos os atos processuais desde a citação. O magistrado entendeu que o vício no ato citatório é uma nulidade absoluta que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase de conhecimento, e que o comparecimento espontâneo do Município apenas na fase de execução não tem o poder de validar retroativamente o processo. A questão do prazo para contestação foi considerada prejudicada, pois, com a anulação do processo, o debate perdeu o objeto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a decisão deveria ser reformada, argumentando principalmente que o Município praticou a chamada "nulidade de algibeira". Alegou que o ente público agiu de má-fé ao permanecer em silêncio sobre o suposto vício em diversas oportunidades anteriores, inclusive em um recurso prévio e ao concordar com os cálculos da execução, para arguir a nulidade apenas no momento do pagamento, o que configuraria preclusão e comportamento contraditório. Adicionalmente, defendeu a validade da citação eletrônica para a Fazenda Pública, com base na Lei de Informatização do Processo Judicial, que a considera como ato pessoal, e apontou que o próprio Município descumpriu seu dever de justificar a ausência de confirmação do recebimento eletrônico.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a citação enviada via sistema PJe foi corretamente direcionada à Procuradoria-Geral do Município de Barra de São Francisco, com expedição eletrônica em 22/02/2024.

Conforme certidão de id. 13990173, a servidora responsável atestou que a citação foi destinada à Procuradoria-Geral, sem indicação de procurador específico, sendo, contudo, destinatário válido para o recebimento das intimações do Município, qual seja, o Procurador-Geral, Dr. João Manoel de Souza Saraiva. A certidão esclarece, ainda, que, na ausência de destinatário apto, o sistema eletrônico sequer permitiria a realização do ato, colacionando aos autos o comprovante da citação e o cadastro do Município que indica o Procurador-Geral como recebedor oficial das intimações.

Dessa forma, verifica-se que a citação dirigida à Procuradoria-Geral do Município constitui ato válido, cumprindo o pressuposto de validade do processo, assegurando a ciência do ente público acerca da demanda e garantindo, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Salienta-se que a citação é pressuposto de validade do processo e, em regra, a nulidade que a atinge é considerada absoluta. Todavia, tal nulidade deve ser arguida na
primeira oportunidade em que a parte tem possibilidade de se manifestar
, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC e da jurisprudência consolidada, de modo a resguardar a lealdade processual e evitar o abuso do direito de recorrer.

No caso concreto, observa-se que apenas no cumprimento de sentença o Município alega a nulidade absoluta de todo o processo. Entretanto, em momento anterior, o mesmo ente público
interveio ativamente no feito
, manejando recurso inominado quando da sentença de mérito (id. 8123628), cujo resultado foi mantido por esta Turma Recursal. Além disso, o Município anuíra expressamente aos cálculos apresentados pela parte autora (id. 13990164),
documentos assinados pelo mesmo procurador que subscreve a exceção de pré-executividade.

Tal conduta evidencia o chamado comportamento de
nulidade de algibeira
, consistente em invocar vício processual de forma tardia, com finalidade meramente estratégica, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, buscando, oportunisticamente, retroagir efeitos à sua conveniência.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE
. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado .4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 26/04/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 115/STJ.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de 5 dias, previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão temporal . Precedentes. 2. In casu, após a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 dias, acostasse a devida procuração, verificou -se que a exigência não foi cumprida no prazo assinalado, situação a caracterizar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil . Incidência da Súmula n. 115 do STJ.
3. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação"
(AgRg no HC n . 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 4. Agravo regimental desprovido .

(
STJ
- AgRg no AREsp: 2341555 BA 2023/0118959-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 04/03/2024
)

Na mesma esteira, os Tribunais de Justiça:

PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTIGO 272, § 5º . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE.
NULIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA
.
INADIMISSIBILIDADE. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL
. APLICÁVEL. PRECEDENTES. STJ . 1. O artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva .
3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4 . Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudênci
a. 5. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
07235848320238070000 1739461, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação:
17/08/2023
)

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – Pleito de anulação de compromisso de compra e venda de imóvel – Citação de cônjuge não efetuada com repercussão na esfera jurídica do casal – Alegação de litisconsórcio necessário unitário e, portanto, de nulidade absoluta - Aplicação do disposto no art. 73, parágrafo 1º, inciso II, c/c arts. 114, 115, inciso I e parágrafo único, e art. 116, todos do CPC –
Parte que, a despeito das inúmeras manifestações nos autos, deixou para arguir a nulidade depois de apresentada a impugnação ao cumprimento provisório da sentença – Inadmissibilidade – Nulidade de algibeira – Aplicação da teoria da supressio - "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
( REsp 1 .714.163/SP) – Precedentes - Nulidade não declarada - Recurso não provido.

(
TJ-SP
- AI: 20064557820228260000 SP 2006455-78.2022 .8.26.0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 16/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/05/2022
)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DE BEM IMÓVEL, OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, BEM COMO, CONDENOU O EXECUTADO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM A PENA DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 774, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO DO EXECUTADO PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO. 1) Trata-se a ação originária de execução de título extrajudicial, visando a cobrança de cotas condominiais. O executado adquiriu o bem objeto da cobrança há mais de 10 anos em demanda em trâmite perante a 35ª vara cível. Nada obstante, desde a arrematação do bem, encontra-se inadimplente, não tendo pago as cotas condominiais, perfazendo um débito de R$384 .583,24. 2) Executado que, às vésperas do leilão, noticiou ser casado, requerendo a suspensão do leilão diante da ausência de intimação de seu cônjuge
. 3) Vícios processuais que devem ser arguidos na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos. Incidência do artigo 278 do Código de Processo Civil . Nulidade de algibeira. 4) Atitude que não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, o que justifica, também, a multa imposta ao agravante pelo juízo a quo, na forma do artigo 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ
. 4 .1) Imóvel que já foi leiloado, conforme se verifica do item 4 da decisão de fls. 422 do processo originário. 5) Manutenção da r. decisão agravada . RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
TJ-RJ
- AI: 00840453420208190000, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 16/06/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
17/06/2021
)

No que se refere ao prazo para apresentação da contestação, não há que se falar em nulidade. O Município, ciente de seus direitos e do trâmite processual, permaneceu inerte por diversas oportunidades, inclusive concordando com os cálculos apresentados e participando ativamente do recurso inominado, o que reforça o caráter tardio da alegação e configura nova manifestação de nulidade de algibeira. Não se pode admitir que o ente público, após ter usufruído de todas as oportunidades processuais, busque, apenas no cumprimento de sentença, invalidar atos pelo suposto vício no prazo, sob pena de frustrar a segurança jurídica e o princípio da boa-fé.

Ademais, a legislação referente à citação eletrônica da Fazenda Pública, consagrada na Lei de Informatização do Processo Judicial (Lei Nº 11.419/2006), em seu art. 5º, §6º, considera como ato pessoal a ciência do ente público por intermédio de seu Procurador-Geral, reforçando a regularidade do ato citatório e afastando qualquer alegação de nulidade absoluta. Ressalte-se que o Município não demonstrou qualquer impedimento formal ou vício específico que comprometa a validade da citação, tampouco justificou a ausência de confirmação do recebimento eletrônico.

Diante de tais elementos, concluo que
não há nulidade capaz de ensejar a anulação dos atos processuais
, seja por vício na citação, seja por suposto prazo insuficiente para contestação, uma vez que o Município participou ativamente do feito e apenas tardiamente buscou desconstituir o processo, configurando comportamento contraditório e violador dos princípios processuais.

Por fim, afasto a alegação de litigância predatória apresentada pelo Município. Sustenta o Excipiente que a atuação da causídica constituída nos autos, Dra. Kenia Silva dos Santos, caracterizaria abuso processual em razão do ajuizamento de diversas ações semelhantes em face do Município.

Contudo, não há nos autos qualquer prova de que a atuação profissional tenha sido realizada com intuito de obter vantagem indevida ou de sobrecarregar o Judiciário. Observa-se que a causídica atua com especialização em Direito Administrativo, exercendo suas atribuições de forma técnica e dentro dos limites éticos da advocacia.

Além disso, compete ao próprio Município, como ente público, promover eventuais providências administrativas ou representações cabíveis, não sendo admissível transferir ao Judiciário o encargo de averiguar suposta conduta irregular, sob pena de fragilizar a segurança jurídica e a atuação legítima da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a Decisão e
INDEFERIR
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença.

MANTENHO
o indeferimento acerca da alegada advocacia predatória.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)